Tribunal: TJSP
Processo: 0035473-40.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Receptação (art. 180, "caput", do Cód.Penal). Crime caracterizado, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima do roubo e dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do aparelho celular na posse do acusado. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para receptação culposa inviabilizada. Dolo evidenciado. Inexistência de fragilidade

Ementa:
Receptação (art. 180, "caput", do Cód.Penal). Crime caracterizado, integralmente. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima do roubo e dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do aparelho celular na posse do acusado. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para receptação culposa inviabilizada. Dolo evidenciado. Inexistência de fragilidade probatória. Condenação necessária. Responsabilização imperiosa. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0035473-40.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante FABIO CONTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0035473-40.2016.8.26.0114 Campinas voto no f. 2
Voto no 52.160

Apelação
Criminal
no
0035473-40.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
(4a V.C. – proc. 0035473-40.2016.8.26.0114)
Juiz: Dr. André Pereira de Souza
Apelante: Fábio Conti
Apelado: Ministério Público (Dr. João Valente
Filho)
EMENTA:
Receptação
(art.
180,
“caput”,
do
Cód.Penal). Crime caracterizado, integralmente. Prisão
em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias da
vítima do roubo e dos Policiais Militares responsáveis
pela apreensão do aparelho celular na posse do acusado.
Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para
receptação culposa inviabilizada. Dolo evidenciado.
Inexistência de fragilidade probatória. Condenação
necessária.
Responsabilização
imperiosa.
Apelo
improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Fábio Conti saiu condenado às penas
de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão (regime inicial
semiaberto), mais 12 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 180, “caput”, do
Código Penal (receptação).
O apelo do acusado – f. 304/311 – combate a r.
sentença, pretendendo, essencialmente, a modificação do julgado
em sua parte meritória e conclusiva, buscando a improcedência da
demanda e consequente inversão do resultado, com absolvição,
por defendida insuficiência da prova acusatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0035473-40.2016.8.26.0114 Campinas voto no f. 3
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da
conduta para a modalidade culposa.
Anotam-se contrarrazões – f. 316/319 – que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 320), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 324/328), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 4.out.2019 – f. 329.
É o relatório.
Receptação simples (art. 180, “caput”, do Código
Penal).
Acusado, não se sabe por quais meios, recebe
telefone celular produto de roubo.
Policiais
Militares,
realizando
patrulhamento,
resolvem abordar o automóvel conduzido pelo réu e, ao efetuarem
consulta do número do ‘IMEI’ do seu aparelho, tomam
conhecimento da sua origem espúria.
O acusado é detido em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0035473-40.2016.8.26.0114 Campinas voto no f. 4
no (i) auto de exibição e apreensão, f. 18; e (ii) boletim de
ocorrência dando conta do roubo do aparelho celular, f. 53/58.
E a autoria também é certa.
A começar por todo esse quadro flagrancial.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como
aqui, não tem como justificar a situação.
Além
disso,
as
narrativas
dos
diligentes
e
competentes Policiais Militares (i) Ellen e (ii) Thiago (f. 4, 6 e
267), responsáveis pela apreensão do bem roubado na posse do
acusado.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Os Policiais, em meio à abordagem de rotina ao
automóvel conduzido pelo acusado – que trazia Douglas Thiago de
Oliveira no banco do passageiro –, localizaram o aparelho celular.
Ato contínuo, efetuada consulta do número do
‘IMEI’ junto ao COPOM, os milicianos constataram tratar-se de
produto de roubo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0035473-40.2016.8.26.0114 Campinas voto no f. 5
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
E mais há.
Diva, legítima proprietária do aparelho celular,
confirmou, na fase extrajudicial, ter sido vítima do roubo,
praticado algumas semanas antes da prisão do acusado (f. 82/83).
Enfim.
Fugir de realidade tamanha é querer não enxergar o
que os autos mostram com cristalinidade pura.
O acusado, por sua vez, não conseguiu apresentar
explicação verossímil para a posse do aparelho celular, posse esta,
pelo menos, não negada.
Nas oportunidades em que foi ouvido, Fábio alegou
desconhecer a procedência criminosa do bem, declarando que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0035473-40.2016.8.26.0114 Campinas voto no f. 6
havia adquirido em uma banca de camelô, sem a respectiva nota
fiscal (f. 7/8 e 267).
Assim, escusa o réu ofertou, mas verdadeiramente
sem qualquer amparo em adminículo qualquer.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Não se sustenta a fragilidade, ademais, quando,
como aqui, o contexto probatório autorize conclusão de responsabilização, dentro
de um critério de prudência e
razoabilidade.
Se esta prudência recomenda cautela no exame das
provas e impõe afastamento das dúvidas para uma certeza de
condenação, isto é o que basta ao édito condenatório.
E o quadro probatório aqui é evidente ao indicar
como autor da receptação exatamente aquele que apontado e
responsabilizado.
E nem se alegue que o acusado teria agido de forma
apenas culposa no evento.
Ao reverso e o que pesa, é a prova incriminadora.
Não pode alegar boa-fé quem é apanhado, como
aqui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0035473-40.2016.8.26.0114 Campinas voto no f. 7
De efeito.
Não há dúvidas de que o acusado recebeu o
aparelho celular e simplesmente passou a utilizá-lo, sem possuir
qualquer documentação referente ao bem.
A prova produzida é clara, repita-se, ao demonstrar
que o acusado, de fato, estava na posse de produto de ilícito.
Não havendo que se falar em ausência de dolo, por
parte do acusado.
Adminículo qualquer desponta dos autos que
pudesse favorecer a tese defensória.
Tivesse recebido de boa-fé o aparelho celular,
legitimamente, quer-se dizer, por certo o réu traria a Juízo a
pessoa que lhe entregou o bem - ou ao menos os seus documentos -
, o que aqui jamais apareceu.
Fosse culposa sua conduta, como pretende fazer
acreditar a defesa, por certo produziria provas de tais circunstâncias.
O que não foi feito.
Assim,
desponta
firme
e
preciso
o
contexto
probante, que aponta o acusado como receptador doloso.
Daí porque e desde pronto impossibilitada a
pretendida desclassificação para a modalidade culposa do delito.
A prova incriminadora, portanto, é forte e sustenta
a condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0035473-40.2016.8.26.0114 Campinas voto no f. 8
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do
agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(Tacrim, Juiz Nogueira Filho, JUTACrim 96/240, "apud" "Código
Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco
e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, pg. 2806).
Nem sempre (ou quase nunca, é verdade) se terá
aquela prova absoluta, em casos de receptação, cujas evidências
são, quase sempre, indiretas e indiciárias.
Não fora assim e seria praticamente impossível a
condenação em casos de receptação, já se disse.
Não pode ser assim, entretanto, e o julgador, atento
aos reclamos da sociedade de combate à criminalidade, deve
pautar sua conduta dentro de critérios razoáveis de avaliação
probatória.
É exatamente como disse o Professor Jean
Menezes de Aguiar, em artigo intitulado “Pedagogia do exemplo”,
comentando rumoroso e conhecido sequestro na capital, e seu
resultado judicial, publicado no “O Estado de São Paulo”, edição
de 6 de agosto de 2002, f. 2:
“O legalismo obtuso de se pretender uma certeza
cartesiana para situações jurídicas, nas quais só se pode
condenar se o criminoso tiver praticado conduta com requintes
milimétricos de especificidade e comportamento, faz derrubar
um condão valiosíssimo do Judiciário que deve ser o de
funcionar, inclusive, como agente pedagógico, dando exemplo
para coibir pessoas que estejam pensando em entrar ou mesmo
continuar no mundo do crime”.
Notadamente em delitos que, como aqui, estimulam
o cometimento de outros, mais graves, tais o roubo e o furto, por
exemplo.
De sorte que se a prova, embora não esmagadora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0035473-40.2016.8.26.0114 Campinas voto no f. 9
como se firmou, permita, pelo menos, ao “homo medius” o
vislumbre de cometimento do delito, com autoria certa, como aqui,
o que se há de fazer é exatamente a responsabilização.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, nada havendo que alterar.
Base fixada com adequado acréscimo de 1/6, face
aos maus antecedentes (f. 236/251), à conduta social
desvirtuada e à personalidade criminosa do acusado, como
bem fundamentou a origem (f. 275).
Tudo em plena consonância com o disposto no art.
59, do Código Penal.
Após, outro aumento de 1/6 pela reincidência.
Quanto
ao
regime,
mostra-se
absolutamente
acertada a fixação do semiaberto, no mínimo, em razão do
péssimo passado ostentado pelo réu, indicativo sério e concreto
de que faz da prática criminosa seu meio de vida (art. 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal).
Donde a cautela recomendar que o acusado, ao
menos “a priori”, não está apto ao pleno convívio social.
Inviável, por isso mesmo, a substituição da corporal
por restritivas de direitos, considerando-se o passado criminoso
do acusado (art. 44, II e III, do Código Penal).
Nega-se provimento ao apelo.